Tribunal: TCU
Processo: 005.270/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2014 ao Município de Nova Mamoré/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Laerte Silva de Queiroz e do Município de Nova Mamoré/RO, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Laerte Silva de Queiroz (CPF: XXX.833.541-XX) e do município de Nova Mamoré/RO (CNPJ: 22.855.183/0001-60), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Laerte Silva de Queiroz (CPF: XXX.833.541-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/8/2014 923,74 29/8/2014 7.145,11 11/9/2014 2.680,58 7/10/2014 3.102,07 8/10/2014 50,00 28/11/2014 1.199,41 28/11/2014 577,59 15/12/2014 2.990,40 15/12/2014 369,60 30/12/2014 78,54 22/1/2014 424,72 22/1/2014 1.039,00 30/1/2014 1.816,93 30/1/2014 179,70 30/1/2014 419,29 21/2/2014 567,92 26/2/2014 179,70 26/2/2014 1.577,34 4/4/2014 1.577,34 30/4/2014 1.577,34 30/4/2014 26,62 29/5/2014 279,53 29/5/2014 1.577,34 2/7/2014 199,20 2/7/2014 279,53 2/7/2014 1.577,34 31/7/2014 415,36 20/8/2014 710,64 21/8/2014 7.824,72 29/8/2014 415,36 8/10/2014 100,00 28/11/2014 326,36 31/10/2014 575,20 31/10/2014 445,30 5/12/2014 77,10 19/12/2014 4.550,00 19/12/2014 5.258,45 19/12/2014 1.103,20 19/12/2014 5.258,45 19/12/2014 1.103,20 24/12/2014 6.791,94 30/12/2014 1.916,29 30/12/2014 635,44 30/12/2014 1.962,30 30/12/2014 1.071,51 30/12/2014 342,21 30/12/2014 1.032,24 30/12/2014 886,50 22/1/2014 725,83 22/1/2014 43,35 22/1/2014 604,69 20/2/2014 55,70 20/2/2014 256,90 24/4/2014 5.880,00 13/5/2014 846,00 11/8/2014 52,50 11/8/2014 52,50 10/9/2014 1.340,29 3/10/2014 12,00 23/12/2014 7.950,00 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável município de Nova Mamoré - RO (CNPJ: 22.855.183/0001-60): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/8/2014 320,00 28/8/2014 10,60 28/8/2014 725,79 28/8/2014 577,59 29/8/2014 320,00 29/8/2014 1.102,50 11/9/2014 105,00 15/9/2014 105,00 29/9/2014 219,63 29/9/2014 577,59 1/10/2014 3.360,00 7/10/2014 157,50 7/10/2014 257,93 29/10/2014 219,63 29/10/2014 577,59 5/11/2014 105,00 10/11/2014 3.360,00 28/11/2014 219,63 1/12/2014 2.625,25 8/12/2014 440,00 16/12/2014 95,37 17/12/2014 219,63 26/12/2014 219,63 26/12/2014 577,59 28/5/2014 219,63 29/5/2014 39,93 27/6/2014 1.816,93 27/6/2014 1.507,75 30/6/2014 219,63 30/6/2014 269,25 30/6/2014 179,70 30/7/2014 2.999,22 30/7/2014 326,36 30/7/2014 216,62 30/7/2014 190,20 28/8/2014 2.226,26 28/8/2014 326,36 28/8/2014 324,04 28/8/2014 190,20 26/9/2014 2.230,45 29/9/2014 326,36 29/9/2014 219,85 29/9/2014 190,20 29/10/2014 2.191,46 29/10/2014 326,36 29/10/2014 258,84 29/10/2014 190,20 28/11/2014 2.191,46 28/11/2014 258,84 28/11/2014 190,20 17/12/2014 2.640,50 26/12/2014 326,36 26/12/2014 258,84 26/12/2014 190,20 26/12/2014 2.191,46 9/6/2014 105,00 25/6/2014 320,00 9/7/2014 52,50 10/7/2014 210,00 24/7/2014 157,50 24/7/2014 4.060,00 28/7/2014 105,00 30/7/2014 10,60 30/7/2014 725,79 30/7/2014 577,59 30/7/2014 26,31 30/7/2014 6.221,37 31/7/2014 210,00 11/8/2014 157,50 17/12/2014 326,36 15/7/2014 157,50 28/5/2014 269,25 9.3. aplicar ao Sr. Laerte Silva de Queiroz (CPF: XXX.833.541-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado de Rondônia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.